Tribunal: TJBA
Processo: 0004182-95.2005.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004182-95.2005.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s): FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: CERAMICA MARQUEZAO LTDA

Advogado(s):EDER RIBAS FERRAZ DE MELO, MARCELO ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO COM VÍCIOS RECORRENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO
DE VALORES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DEVIDOS
.
REFORMA DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação redibitória proposta pela proprietária de veículo que apresentou vícios recorrentes, condenando a fabricante a restituir o valor pago, corrigido monetariamente e com juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes as condições da ação, considerando as alegações preliminares sobre custas processuais, valor da causa e honorários; (ii) se ocorreu a decadência do direito da autora; (iii) se o desfazimento do negócio é cabível sem a devolução do veículo; (iv) se os valores a serem restituídos
devem ser acrescidos de consectários legais ou sofrer limitação.

III. Razões de decidir

3. As custas iniciais foram devidamente recolhidas, não havendo que se falar em cancelamento da distribuição, pois o art. 290 do CPC refere-se apenas às custas iniciais e não às complementares.

4. A impugnação ao valor da causa deveria ter sido apresentada em momento oportuno, na contestação, restando preclusa a discussão neste momento processual.

5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação de consumo, sendo a empresa autora destinatária final do bem, utilizado para atividades de apoio e não diretamente na produção, afastando-se a alegação de decadência.

6. A restituição da quantia paga pelo consumidor não pode ser condicionada à devolução do veículo viciado quando a perda do bem não lhe for imputável, presumindo-se a responsabilidade da fornecedora que o reteve em sua rede autorizada.

7.
A
Tabela FIPE
serve como
indicador do preço médio de veículos no mercado nacional,
sendo que a
sua aplicação não afasta o cômputo dos consectários legais,
que visam
recompor o valor final em relação ao decurso do tempo entre o momento em que o pagamento era devido e aquele em que efetivamente foi pago,
não se tratando de acréscimo indevido para o consumidor. Por outro lado, a limitação do valor a ser restituído ao valor de um veículo novo conforme a tabela FIPE atual representa enriquecimento sem causa para o devedor, que ficaria isento dos efeitos legais da sua mora.

8. Constatada a irrisoriedade da
verba honorária, fixada com base em valor da causa desatualizado, impõe-se a sua majoração por apreciação equitativa, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, para remunerar dignamente o trabalho desenvolvido ao longo de processo de alta complexidade e longa duração.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A falta de recolhimento de custas complementares não gera o cancelamento da distribuição, e a impugnação ao valor da causa preclui se não for arguida em contestação. 2. A pessoa jurídica que adquire veículo para suas atividades de apoio, e não como insumo, é considerada consumidora final. 3. A impossibilidade de devolução do bem viciado, por fato não imputável ao consumidor, não impede a restituição do valor pago pela fornecedora. 4. Admite-se a fixação de honorários por equidade quando a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa resultar em montante irrisório" .

Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação
cível
nº
0004182-95.2005.8.05.0274
, em que figuram, como apelante
s
,
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
, e, como apelada
,
CERÂMICA MARQUEZÃO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões contidas no voto condutor.